Tribunal: TJBA
Processo: 8126681-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126681-60.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CATO - CLINICA DE ACIDENTADOS TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA SANITÁRIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184 DO STF. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 2020. VALOR SUPERIOR AO LIMITE MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. INDÍCIOS DE VIABILIDADE DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do STF. A execução fiscal, ajuizada em novembro de 2020, visa à cobrança de multa por infração à legislação sanitária no valor de R$ 6.020,46, decorrente do Auto de Infração nº 2644Z aplicado a estabelecimento de saúde. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento firmado no Tema 1184 do STF aplicam-se retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023; (ii) saber se o Município possui autonomia constitucional para definir o que constitui "baixo valor" para fins de extinção de execuções fiscais; (iii) saber se créditos decorrentes de multas administrativas sanitárias, vinculados ao poder de polícia, submetem-se às mesmas regras aplicáveis às execuções fiscais tributárias massificadas que motivaram a edição do Tema 1184; (iv) saber se há viabilidade da presente execução fiscal considerando suas particularidades. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ nº 547/2024 foi editada especificamente para aplicação em execuções fiscais massificadas de baixo valor, em casos de ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis, não sendo aplicável indistintamente a todas as execuções fiscais. 4. A presente execução fiscal foi ajuizada em novembro de 2020, portanto mais de três anos antes do julgamento do Tema 1184 pelo STF em dezembro de 2023, não se aplicando retroativamente as novas exigências estabelecidas na tese de repercussão geral. 5. O valor da dívida executada alcança R$ 6.020,46, montante que supera expressivamente o limite de R$ 2.300,00 estabelecido pelo próprio Município de Salvador para caracterização de baixo valor, conforme artigo 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006, Portaria PGM nº 052/2022 e Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2022 firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e Procuradoria Geral do Município. 6. O crédito objeto da execução possui natureza de multa administrativa por infração sanitária aplicada a estabelecimento de saúde, com caráter eminentemente sancionatório e educativo vinculado ao poder de polícia administrativa em matéria de vigilância sanitária, não se confundindo com os créditos tributários massificados que motivaram a edição do Tema 1184 do STF. 7. A Resolução CNJ nº 547/2024, em seu artigo 1º, caput, expressamente determina que a extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar "a competência constitucional de cada ente federado", e o Município de Salvador, no exercício de sua autonomia administrativa prevista no artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, estabeleceu patamar próprio para definição de execuções de pequeno valor. 8. A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido que, para processos anteriores ao Tema 1184 do STF, há mera faculdade dos entes federados quanto à adoção de providências extrajudiciais, não constituindo requisito de admissibilidade da ação executiva. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a execução fiscal seja retomada em seus ulteriores termos. Tese de julgamento: "1. 1. A Resolução CNJ nº 547/2024 e o entendimento firmado no Tema 1184 do STF não se aplicam retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes de dezembro de 2023, tratando-se de mera faculdade dos entes federados a adoção de providências extrajudiciais para esses processos. 2. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve respeitar a competência constitucional de cada ente federado para definir os parâmetros de pequeno valor aplicáveis em seu território, nos termos do artigo 1º, caput, da Resolução CNJ nº 547/2024. 3. Créditos decorrentes de multas administrativas sanitárias possuem natureza jurídica diversa dos créditos tributários massificados, vinculando-se ao poder de polícia administrativa e ao caráter sancionatório-educativo, não se submetendo automaticamente às mesmas regras de racionalização aplicáveis às execuções fiscais tributárias. 4. A extinção de execução fiscal sem análise das particularidades do caso concreto, especialmente quando o valor supera o limite estabelecido pelo próprio ente credor e há indícios de viabilidade da cobrança, configura erro de premissa de direito." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, caput e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2079265-80.2024.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 11/04/2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 21258231320248260000, Rel. Rezende Silveira, 14ª Câmara de Direito Público, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8126681-60.2020.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelada CATO – Clinica de Acidentados Traumatologia e Ortopedia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator